Tribunal: STJ
Processo: 1061266-86.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969903 - SP (2025/0228823-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO ADRIANO SANGION
ADVOGADA
: TAIS ALVES VALENTE MAURI - SP341517
AGRAVADO
: ESTELA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CABRAL BELOTI - SP231878
DIORGES TEODORO FERREIRA - SP380861
ALESSANDRA CARDELICHIO GONÇALVES FERREIRA -
SP503280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Na hipótese, não foram sequer opostos embargos
de declaração na origem. Incidência da Súmula 282 do STF.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e985e4f-909f-4167-a8df-9a61c8eedafc

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51400453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e985e4f-909f-4167-a8df-9a61c8eedafc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969903 - SP (2025/0228823-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO ADRIANO SANGION
ADVOGADA
: TAIS ALVES VALENTE MAURI - SP341517
AGRAVADO
: ESTELA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CABRAL BELOTI - SP231878
DIORGES TEODORO FERREIRA - SP380861
ALESSANDRA CARDELICHIO GONÇALVES FERREIRA -
SP503280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Na hipótese, não foram sequer opostos embargos
de declaração na origem. Incidência da Súmula 282 do STF.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO ADRIANO SANGION (
MARCELO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
aplicação da Súmula no 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que mencionou a
legislação que considera violada.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51153032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 2dc54033-8b17-4f32-9d6c-9ee0e7cd7115

VOTO
Apesar de informada a legislação tida por violada, o recurso não prospera.
O agravo em recurso especial foi interposto por MARCELO contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea ,
a
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim
ementado:

COMPRA E VENDA Automóvel usado Pretensões condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer e de indenização dos danos
material e moral julgadas improcedentes Solução que merece
prevalecer – Ausente demonstração de que o vício alegado preexistia
à contratação ou mesmo tenha surgido no prazo de garantia legal
Dano moral não caracterizado Apelação conhecida e não provida. (e-
STJ, fls. 141)

Nas razões de seu apelo nobre, MARCELO alegou a violação do art. 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao sustentar que violou o direito
a inversão do ônus da prova, pois, sendo consumidor hipossuficiente e havendo
verossimilhança nas alegações de vício oculto no veículo adquirido, caberia a recorrida
demonstrar que o defeito não era preexistente à compra.

Da inversão da prova
Verifica-se que o Tribunal paulista não emitiu pronunciamento sobre o tema
relacionado a inversão do ônus da prova e não foram opostos embargos de declaração
para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ESTELA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, devendo
ser observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51153032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:11
Código de Controle do Documento: 2dc54033-8b17-4f32-9d6c-9ee0e7cd7115

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.903 / SP
Número Registro: 2025/0228823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10612668620238260576
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ADRIANO SANGION
ADVOGADA
: TAIS ALVES VALENTE MAURI - SP341517
AGRAVADO
: ESTELA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CABRAL BELOTI - SP231878
DIORGES TEODORO FERREIRA - SP380861
ALESSANDRA CARDELICHIO GONÇALVES FERREIRA - SP503280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO ADRIANO SANGION
ADVOGADA
: TAIS ALVES VALENTE MAURI - SP341517
AGRAVADO
: ESTELA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CABRAL BELOTI - SP231878
DIORGES TEODORO FERREIRA - SP380861
Documento eletrônico VDA51386314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:27
Código de Controle do Documento: df8290e1-aaf0-4f5f-b9fc-da1fab0573ba

ALESSANDRA CARDELICHIO GONÇALVES FERREIRA - SP503280
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:27
Código de Controle do Documento: df8290e1-aaf0-4f5f-b9fc-da1fab0573ba